Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE RN 63/2003-ANS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REAJUSTE FORA DO PARÂMETRO NORMATIVO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É válida a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde com base na mudança de faixa etária, de acordo com tese firmada pelo STJ, no recurso repetitivo, REsp 1.568.244 (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/12/2016).
2. No entanto, é necessário que esse aumento obedeça alguns parâmetros legais, definidos de acordo com a data de celebração do contrato e disposições da Resolução Normativa 63/2003-ANS. Constatado o aumento abusivo das mensalidades, é necessário readequar o percentual do reajustamento dos valores, conforme a legislação de regência.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.